Tribunal: CARF
Processo: 10640.722938/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS.
No caso de cessão dos direitos creditórios discutidos em juízo, do titular (cedente) para terceiro (cessionário), a diferença positiva entre o custo de aquisição dos direitos cedidos, ou seja, o montante pago pelo cessionário ao titular das ações, e o valor recebido em resultado da ação judicial, constitui ganho de capital sujeito à incidência do imposto sobre a renda. Para o cedente, constitui ganho de capital a diferença positiva entre o custo de aquisição dos direitos cedidos e o valor a ele pago pelo cessionário por ocasião da cessão. Nos dois casos, o ganho de capital deve ser apurado no mês em que for auferido, e tributado em separado, à alíquota de quinze por cento, não integrando a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual e não podendo o imposto pago ser deduzido do devido na declaração.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722938/2015-97
ACÓRDÃO
2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FREDSON KILDERI CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
CESSÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS.
No caso de cessão dos direitos creditórios discutidos em juízo, do titular
(cedente) para terceiro (cessionário), a diferença positiva entre o custo de
aquisição dos direitos cedidos, ou seja, o montante pago pelo cessionário
ao titular das ações, e o valor recebido em resultado da ação judicial,
constitui ganho de capital sujeito à incidência do imposto sobre a renda.
Para o cedente, constitui ganho de capital a diferença positiva entre o
custo de aquisição dos direitos cedidos e o valor a ele pago pelo
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
2
cessionário por ocasião da cessão. Nos dois casos, o ganho de capital deve
ser apurado no mês em que for auferido, e tributado em separado, à
alíquota de quinze por cento, não integrando a base de cálculo do imposto
na Declaração de Ajuste Anual e não podendo o imposto pago ser deduzido
do devido na declaração.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n° 2.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando
existir depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, referente ao
exercício 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 8/12), extrai-se que os valores
creditados na conta de depósito mantida pelo sujeito passivo no ano de 2012, em conjunto com
PAULO ANANIAS CAMPOS, excluindo-se os cheques devolvidos, os estornos e as transferências
entre contas dos titulares, foram tratados como omissão de rendimentos. Considerando que a
conta é conjunta e que não foi indicado o quinhão pertencente a cada um, os créditos/depósitos
foram atribuídos à razão de 50% para cada cotitular.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 12-101-450 - 18a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ de e-fls. 135/145, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 151/170), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
1. O Auto de Infração ora impugnado decorre, única e exclusivamente, do ilícito
acesso à conta corrente bancária do impugnante, independentemente da
necessária e indispensável autorização judicial, fato incontroverso estampado na
correspondente descrição dos fatos e enquadramento legal;
2. Cita diversas decisões judiciais e administrativas no intuito de corroborar os
seus argumentos de defesa
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Foras se contenta com a
hipótese aventada na lei, esquecendo-se de que toda e qualquer atuação
administrativa deve ter esteio na legalidade motivada, ou seja, não basta apenas
ter fundamento formal em lei, deve necessariamente estar acompanhada da
efetiva demonstração da ocorrência dos fatos previstos em lei como
indispensáveis a sua materialização;
4. O Lançamento foi elaborado independentemente da efetiva com provação da
obtenção de renda tributável na medida em que depósitos bancários não
revelam, por si sós, rendimentos tributáveis ante o incontroverso de que renda e
proventos de qualquer natureza só abrangem os fatos que possam ser
considerados como acréscimo patrimonial;
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
4
5. O Lançamento foi baseado exclusivamente em presunção independentemente
da efetiva comprovação da obtenção de renda tributável, sendo certo que a
detenção de dados bancários do contribuinte, sem autorização judicial prévia,
constitui insuperável violação de direito fundamental, violação essa que macula
originariamente o Auto de Infração, o tornando nulo;
6. Menciona a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
7. Fica registrado que o impugnante não autorizou a Delegacia da Receita Federal
do Brasil a acessar os seus registros bancários do ano2012. Assim, denuncía a
ilegalidade que constitui insuperável violação de direito fundamental previsto na
Constituição Federal, violação essa que macúla o procedimento administrativo e o
Auto de Infração;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
PRELIMINAR
Nulidade – Cerceamento Direito de Defesa
O recorrente alegou, em sede preliminar, que ocorreu erro na capitulação legal da
infração, devendo ser declarada nulo o lançamento.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
5
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, “Termo de Verificação Fiscal”, “enquadramento legal” e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Antes de adentrarmos a análise das infrações propriamente ditas, cabe esclarecer
que o recorrente repisa todas as alegações da impugnação, inclusive renovando em seu recurso
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
6
voluntário seu inconformismo acerca da infração 001 relativa a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, a qual, foi considerada improcedente pela decisão de piso, senão vejamos:
CONCLUSÃO
10. Ante o exposto e considerando tudo mais que consta nos autos, VOTO no
sentido de:
a) considerar procedente a impugnação em relação à infração 001 consignada no
auto de infração (omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas),
exonerando o crédito tributário correspondente, como acima demonstrado;
Sendo assim, por perda de objeto, deixo de analisar as razões trazidas no recurso
voluntário que já foram objeto de procedência por parte da DRJ.
Dos Depósitos Bancários
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
7
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
8
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
A mera alegação de ausência de acréscimo patrimonial não é capaz de comprovar
a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica de cada depósito,
cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Do Ganho de Capital
Neste ponto, tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
6. Conforme já relatado no TVF, a Instituição Financeira (cedente) e o fiscalizado
Jorge Ivan Cassaro (cessionário) assinaram termo de acordo judicial de sub-
rogação convencional da integralidade do crédito no valor de R$ 5.813.537,67 em
08 de agosto de 2012, pelo qual o credor sub-rogado ao Itaú Unibanco S/A o valor
de R$ 988.301,40 pela integralidade do crédito com valor de face de R$
5.813.537,67, tendo recebido do cedido (Claudina Indústria de Calçados Ltda e
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
9
Pedro Bianco Filho) o bem imóvel localizado na av. Isaltino no Amaral Carvalho,
1035, Jaú, adjudicado pelo valor de R$ 1.657.377,00 em 08 de novembro de 2012.
Verifica-se nos autos que o Banco Itaú Unibanco S/A era o titular da Execução de
Titulo Extrajudicial (processo 302.01.2011.007579-0), no valor de R$ 4.763.506,08,
movida contra a pessoa jurídica Claudina Indústria de Calçados Ltda, o qual era
decorrente de celebração de uma Cédula de Crédito Bancário/Empréstimo para
Capital de Giro que não foi adimplida (fls. 137/139). Parte desse crédito estava
garantida por hipoteca cedular de primeiro grau, relativa ao imóvel em questão
(fls. 176/177), o qual foi objeto de penhora em 13/10/2011 (fls. 196), tendo sido
posteriormente avaliado em R$ 1.657.377,00 (fls. ).
Após a celebração de um acordo homologado em fls. 258, foi requerida, e
deferida, a adjudicação do imóvel (fls. 251/257 e 274) ao cessionário, ora
impugnante, que o declarou em sua DIRPF 2013, pelo valor de avaliação de R$
1.657.377,00.
Trata-se, portanto, de apuração de ganho de capital em decorrência de cessão de
direitos, que teria sido omitida, cingindo-se a controvérsia sobre se se tratou de
um alienação a prazo, como pretende a autoridade autuante, ou se ocorreu o
recebimento de apenas parte do crédito, consubstanciado numa adjudicação
imobiliária, como pretende o impugnante.
O negócio jurídico cessão de crédito, como ensina o professor Silvio Rodrigues,
em sua obra Direito Civil, “... encontra justificativa no fato de o crédito se
apresentar como um bem de caráter patrimonial e capaz, portanto, de ser
negociado. Da mesma maneira que os bens materiais, móveis ou imóveis, têm
valor de mercado onde alcançam um preço, assim também os créditos, que
representam promessa de pagamento futuro, podem ser objeto de negócio, pois
sempre haverá quem por eles ofereça certo valor. A cessão desempenha, quanto
aos créditos, papel idêntico ao da compra e venda, quanto aos bens corpóreos.”
(Ed. Saraiva, vol. 4, 9a edição, 1995, pág. 297).
Ademais, conforme o entendimento doutrinário, pode-se afirmar que a cessão de
crédito onerosa é um negócio jurídico abstrato distinto da obrigação cedida, o
qual tem a função, em regra, especulativa. Há especulação econômica porquanto
o cessionário (credor substituto do crédito – novo pólo ativo da relação
obrigacional) paga ao cedente valor menor do que o nominal do título (deságio
em relação ao valor de face), no intuito de obter ganho financeiro em relação ao
valor pago por ele ao cedente, quando do adimplemento da obrigação pelo
devedor (cedido). Por sua vez, o cedente do crédito, em vez de aguardar o fim da
execução, recebe antecipadamente do cessionário valor inferior ao valor nominal
do título (ou seja, com deságio), satisfazendo-se por tal antecipação financeira.
Com isso, o cedente pretende ter um ganho pelo recebimento antecipado, ainda
que com deságio, em função do tempo de aguardo para o recebimento do título
(precatório). Portanto, há um negócio jurídico oneroso distinto da obrigação
objeto da relação processual.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
10
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, assim
entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Incluem-se aí os ganhos de capital. Veja-se, a propósito que o art. 1o da Lei no
7.713, de 1988, estatui que:
(...)
Assim, o cessionário, que se sub-roga no crédito do cedente, que para ele
transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código Civil - Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 286, 287, 347 e 348), no momento do
recebimento dos valores correspondentes ao direito de crédito cedido, auferirá
ganho de capital sujeito à incidência do imposto sobre a renda.
O ganho de capital em questão corresponde, na inteligência do art. 2o da
Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, à diferença positiva
entre o custo de aquisição dos direitos cedidos, ou seja, o montante pago pelo
cessionário ao titular da execução pela cessão dos direitos dela decorrente, objeto
da ação judicial promovida em face da cedida, e o valor recebido resultante da
execução decorrente da ação judicial em questão. Tal ganho, na dicção do art. 21
da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, será apurado no mês em que for
auferido, e tributado em separado, à alíquota de quinze por cento, não
integrando a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual e não
podendo o imposto pago ser deduzido do devido na declaração.
Na mesma direção é o entendimento da Divisão de Tributação da
Superintendência da 8a Região desta RFB:
(...)
Portanto, por ocasião do recebimento do crédito, o cessionário apurará o ganho
de capital considerando como valor de alienação o valor líquido recebido do
devedor, isto é, após excluídas as deduções legais (no caso, a despesa com
advogado do cedente não tem previsão legal, conforme § 5o, do art. 123 do
RIR/99). Considera-se como custo de aquisição o valor pago ao cedente, quando
da aquisição da cessão de direitos da execução, proporcionalmente ao valor das
parcelas a que se refere a cessão (No caso, a 28,5% de R$ 988.301,40).
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Correta, pois, a exigência tributária decorrente da apuração do ganho de capital
obtido no negócio jurídico de cessão de crédito referido.
Da Multa Confiscatória
No que se refere a multa aplicada, entendo que a decisão de piso não merece
reparo, tendo sido observado os dispositivos legais e no percentual estabelecido por Lei.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.085 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722938/2015-97
11
Quanto ao alegado caráter confiscatório, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Da Taxa Selic
Sobre esse tema, há que se observar o entendimento consolidado nas Súmulas
CARF no 4 e no 5, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 523
DF CARF MF
Original